Tribunal: STF
Processo: ARE 742896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG. TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). Precedentes: AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/12/2008; e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 15/2/2011.



    2. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é na interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, e não em agravo regimental. Incidência do óbice da preclusão consumativa.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, da Constituição), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010, Tema nº 339.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do STF na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 748.371, Tema nº 660.



    5. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    6. In casu, os acórdãos extraordinariamente recorridos assentaram, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ ÀS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO IMPROVIDO.”; e “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ ÀS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 127, 128, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC, 156, V, E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.”



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.